Tribunal: TJES
Processo: 5002426-15.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-11

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. EMBARGOS CONHECIDOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto, mantendo a validade da contratação de cartão de crédito consignado com desconto em benefício previdenciário e aplicando multa por litigância de má-fé. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, especialmente quanto à caracterização da má-fé processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado; e (ii) analisar se a multa por litigância de má-fé deve ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao próprio acórdão, e não entre o julgado e as razões da parte, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

O acórdão embargado fundamenta de forma clara a validade do contrato de cartão de crédito consignado e a aplicação da multa por litigância de má-fé, demonstrando que o embargante alterou intencionalmente a verdade dos fatos ao alegar que não celebrou o contrato, embora haja provas documentais em sentido contrário.

Não há omissão ou contradição no julgado, mas mero inconformismo do embargante, o que torna inadequada a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A contradição que justifica a interposição de embargos deve ser interna ao próprio julgado, não entre a decisão e os argumentos da parte.

Configura litigância de má-fé a conduta de parte que, mesmo ciente da existência do contrato que questiona, alega inexistência da relação jurídica com o objetivo de reaver valores indevidamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 5º, 80, II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1826499/MT, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.10.2019, DJe 25.10.2019; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 24.11.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002426-15.2022.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO NOGUEIRA DA ROCHA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto, mantendo a validade da contratação de cartão de crédito consignado com desconto em benefício previdenciário e aplicando multa por litigância de má-fé. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, especialmente quanto à caracterização da má-fé processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão ou contradição no acórdão embargado; e (ii) analisar se a multa por litigância de má-fé deve ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

A contradição que enseja embargos de declaração deve ser interna ao próprio acórdão, e não entre o julgado e as razões da parte, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

O acórdão embargado fundamenta de forma clara a validade do contrato de cartão de crédito consignado e a aplicação da multa por litigância de má-fé, demonstrando que o embargante alterou intencionalmente a verdade dos fatos ao alegar que não celebrou o contrato, embora haja provas documentais em sentido contrário.

Não há omissão ou contradição no julgado, mas mero inconformismo do embargante, o que torna inadequada a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A contradição que justifica a interposição de embargos deve ser interna ao próprio julgado, não entre a decisão e os argumentos da parte.

Configura litigância de má-fé a conduta de parte que, mesmo ciente da existência do contrato que questiona, alega inexistência da relação jurídica com o objetivo de reaver valores indevidamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 5º, 80, II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1826499/MT, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.10.2019, DJe 25.10.2019; STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração

opostos
por

ANTÔNIO NOGUEIRA DA ROCHA
contra o v.

acórdão (Id. 9787859), que, à unanimidade, conheceu
e

negou
provimento
ao recurso de
apelação cível
por ele
interpost
o
em face
do
BANCO BMG S
.
A
.
O embargante aduz em suas razões (Id. 10118936), em suma
,
a existência de omissão e contradição no julgado, porquanto:
(1)
não houve má-fé em sua atuação, pois buscou o Judiciário para resolver uma situação da qual não tinha compreensão, relacionada ao contrato de cartão de crédito consignado do Banco BMG;
(2)
não há fundamento para a multa por litigância de má-fé, pois sofreu prejuízos com os descontos em seu benefício previdenciário e não agiu de forma dolosa ou culposa;
(3)
é idoso
,
possui baixa instrução
e
foi induzido a acreditar que contratava um empréstimo tradicional, quando
,
na verdade
,

efetuaram
contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, o que tornou a dívida impagável
;
(4)

deve ser afastada a injusta
condenação por litigância de má-fé, considerando que não houve intenção de prejudicar a parte adversa
.

P
ugna-se,
assim,
pelo provimento dos aclaratórios opostos,
bem como
sejam-lhe atribuídos efeitos infringentes.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos opostos e passo à análise das suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (Art. 1.022, do CPC/15).

No caso em apreço, embora tenha sido apontada a existência de vícios de omissão e contradição no acórdão, ora embargado, o que conduz à sua admissão, ao examinar o
decisum
recorrido, observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

No que se refere a apontada contradição, destaca-se, inicialmente, que a iterativa jurisprudência do C. STJ entende que “
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte. Precedentes
”. (AgInt no REsp 1826499/MT, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 25/10/2019).

O
embargante,
por sua vez, sustenta
que o acórdão seria contraditório, entretanto, não se identifica, no acórdão embargado, a inserção de proposições conflitantes entre si, pois é coerente o motivo pelo qual
manteve-se a multa de litigância por má-fé aplicada.
Destarte, a contradição apontada pelos embargantes não procede
,
visto que
não se identifica no acórdão embargado a existência de proposições dúbias ou incompatíveis entre si.

Com efeito, constam no acórdão fundamentos que infirmam a
s
alegações de
omissão
e contradição
; senão vejamos:

“
[...
]
O exame dos autos revela que o Banco apelado juntou cópias de documentos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia, tais como o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento” (Id. 5819655) e a “Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG” (Id. 5819656), que contém terminologias jurídicas claras e as de assinaturas do recorrente autorizando o negócio jurídico ora questionado.

[...]

Corroborando com entendimento do Julgador sentenciante, é imperioso explicitar que há evidências de que o Apelante, além de contratar o cartão de crédito consignado e autorizar os descontos em seu benefício previdenciário, também realizou saques em sua conta corrente.

[...]

O Apelante argumenta que não há justa causa e fundamento jurídico para aplicação de multa por litigância de má-fé, pois não poderiam existir óbices para os casos em que pessoas com pouco conhecimento se socorram do Poder Judiciário para resolução de conflitos decorrentes da falta de compreensão a respeito das características do contrato.

Neste ponto, também não assiste razão ao apelante, uma vez que restou caracterizada a conduta do art. 80, inciso II, do CPC (alteração da verdade dos fatos).

Com efeito, extrai-se da petição inicial que o requerente alega não ter celebrado contrato com o banco apelado e que “qualquer contrato que porventura venha o réu apresentar será um negócio jurídico nulo, sem eficácia, pois banhado de falsificação”.

Todavia, como já salientado, o Banco logrou êxito em demonstrar a efetiva contratação, mediante apresentação do instrumento contratual devidamente assinado, além da declaração de residência e da alteração para desconto.

Dessa forma, denota-se a má-fé processual do recorrente, eis que mesmo ciente de que o contrato fora celebrado, este postula em juízo a declaração de inexistência da relação jurídica objetivando reaver, em dobro, os valores descontados de seu benefício previdenciário, sob o fundamento de que jamais pactuou o negócio jurídico.

[...]

Neste caso, a alegação autoral de que não celebrou o negócio jurídico objeto denota o propósito de induzir o Poder Judiciário a erro, com potencial para causar prejuízo à parte contrária, conduta que se mostra incompatível com o dever processual de boa-fé (art. 5º, CPC).”

Diante disso, não se verifica omissão ou contradição em relação aos pontos destacados pelo embargante, evidenciando-se, portanto, mero inconformismo diante do acórdão que negou provimento ao seu recurso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO

dos embargos de declaração interpostos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
.

Dou por prequestionadas as matérias suscitadas pelo recorrente, para fins de eventuais recursos às instâncias superiores.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.